Tribunal: STF
Processo: Rcl 306
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-30
Data de publicação: 1989-06-30

Ementa:
'RECLAMAÇÃO'. NÃO CABE RECLAMAÇÃO CONTRA  DESPACHO DE  PRESIDENTE DE
TRIBUNAL LOCAL QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU
EXPRESSAMENTE AFIRMA QUE NÃO FOI ARGUIDA A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL. O RECURSO A SER INTERPOSTO E O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE.